Tribunal: TJES
Processo: 5000842-91.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000842-91.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO BRUNHARA

APELADO: ELSON SOARES GOMES e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se os autores comprovaram a posse anterior ao esbulho; (ii) verificar a existência de provas de esbulho praticado pelo réu; (iii) avaliar a validade dos argumentos do réu quanto à ausência de posse dos autores e à titularidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à reintegração de posse depende da comprovação da posse anterior, do esbulho e data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

Os autores demonstram a posse anterior do imóvel com base em documentos e decisões judiciais de ações possessórias e de usucapião anteriores.

A decisão que negou proteção possessória ao recorrente em demanda anterior transitou em julgado, inviabilizando reexame dos mesmos fatos sob a ótica da coisa julgada.

A alegação de que o recorrente possui domínio do imóvel é irrelevante em ações possessórias, conforme Súmula 237 do STF.

As provas apresentadas pelo recorrente revelam contradições que não afastam a comprovação robusta da posse anterior dos autores e do esbulho do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse legítima anterior, quando comprovada, confere direito à proteção possessória em face de esbulho.

A discussão sobre domínio não é admitida em ações possessórias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 560 e 561; STF, Súmula 237.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 011130185934, Rel. Jorge do Nascimento Viana, j. 21/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCELO BRUNHARA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a ação possessória movida por
Elson Soares Gomes
e
Dalva
d
a Penha
d
e Souza Soares Gomes
, tornando definitiva a decisão liminar de reintegração de posse e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

A sentença recorrida, em síntese, reconheceu que os recorridos foram esbulhados na posse do imóvel objeto da ação e determinou a reintegração de posse, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, sob a suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC, em virtude da gratuidade da justiça concedida ao réu.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta: i. Que adquiriu o imóvel de forma lícita em 2012, permanecendo na posse de forma mansa, pacífica e contínua por mais de 10 anos; ii. Que não há provas do suposto esbulho alegado pelos recorridos, tampouco da posse exercida por eles; iii. Que os elementos constantes nos autos não justificam a reintegração de posse; iv. Que os depoimentos e documentos apresentados comprovam sua posse legítima e exclusiva, enquanto os recorridos nunca exerceram posse sobre o imóvel, nem produziram prova de suas alegações; v. Que o ajuizamento da ação de usucapião pelos recorridos evidencia a ausência de posse prévia por parte destes; vi. Que a sentença desconsiderou as provas constantes nos autos que demonstram que o recorrente é o legítimo possuidor do imóvel há mais de 10 anos. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença e pelo julgamento de improcedência da ação possessória.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, estando a parte apelante agraciada pela gratuidade de justiça, passo ao exame do mérito recursal.

A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado. Nesta novel moldagem civilista, a função social dos bens foi guindada ao patamar das exigências fundamentais
1
, de forma a valorizar o uso adequado e socialmente útil da coisa. A partir desta perspectiva, considerando que a posse é
situação fática
de concreta submissão da coisa ao homem, afigura-se imperioso reconhecer que aquele que dá ao bem destinação apropriada, merece destacada proteção jurídica, ainda que não ostente o respectivo título formal. Acerca do tema:

“A posse deve ser considerada como fenômeno de relevante densidade social, com autonomia em relação à propriedade e aos direitos reais. Devemos descobrir na própria posse as razões para o seu reconhecimento. [...] O mestre espanhol Antonio Hernandez Gil situa a posse como o direito que mais se aproxima da realidade social. Por servir o uso e o trabalho sobre a coisa a necessidades humanas básicas, justifica-se o dever geral de abstenção perante a situação do possuidor e a garantia do desfrute de bens essenciais. Neste ponto, Ana Rita Vieira de Albuquerque adverte que 'torna-se evidente que o instituto da posse não pode deixar de receber esse influxo constitucional, adequando as suas regras à ordem constitucional vigente como forma de cumprir a sua função de instituto jurídico, fruto do fato social em si, verdadeira emanação da personalidade humana e que, por isso mesmo, é ainda mais comprometido com os próprios fundamentos e objetivos do Estado Democrático e a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana.” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Direitos reais
. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 46-48).

Fixada a premissa, sobreleva notar que quem busca a aludida proteção possessória tem o ônus de demonstrar a
situação fática preexistente
, o
anterior
exercício d
e seu
poder físico sobre a coisa
, até o advento da turbação ou do esbulho.

Dito de outro modo, o possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se (e somente se) comprova os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015, dentre os quais destaco:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No presente caso, os recorridos apresentaram documentação apta a comprovar sua
posse
antecedente
, como a sentença proferida na ação de usucapião tombada sob nº 0000750-82.2014.8.08.0011, reconhecendo a posse mansa e pacífica da área objeto do presente litígio, e, principalmente, na ação de reintegração de posse movida pelo próprio apelante n° 0019526-67.2013.8.08.0011.

O recorrente Marcelo Brunhara (requerido na presente possessória), em 2015, ajuizou ação possessória anterior, que foi julgada improcedente, sendo-lhe negada a proteção possessória em virtude de haver comprovação robusta da posse legítima do mesmo imóvel em litígio aos apelados à época.

Tal decisão foi mantida por esta colenda Câmara Cível, e restou
transitada em julgado
em 01/03/2019, estando em fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, impedindo a reanálise de argumentos idênticos em virtude da coisa julgada, inclusive.

Não obstante, os apelados juizaram a presente ação demonstrando através das fotos juntadas ao id 9442765 que, posteriormente, o apelante invadiu o terreno em discussão, derrubando a cerca levantada pelos autores. O
esbulho também resta evidenciado nos autos
, portanto, estando confirmado pelo auto de reintegração de posse juntado ao evento 9442772, mediante o qual o Oficial de Justiça, visando cumprir a ordem liminar judicial de reintegração de posse aos apelados, atestou que o requerido e recorrente estava no local, onde havia veículos e sucatas, que foram retirados, sendo reconstruída a cerca e os autores reintegrados na posse do imóvel.

Afirma o recorrente que na sentença o Juízo a quo desconsiderou as provas dos autos, já que o depoimento das testemunhas do recorrente comprovariam que o Sr. Marcelo Brunhara é quem demonstrou posse anterior, estando na posse do terreno
há mais de 10 anos
, e que ninguém sequer conhece o 1ª autor, Sr. Elson, na localidade onde situado o terreno, e que nunca houve plantios no local como afirmado pelos apelados na exordial.

As afirmações do apelante e as provas orais produzidas são absolutamente
contraditória
s
, afinal, o próprio Sr. Marcelo (requerido nesta possessória) ajuizou a ação possessória pretérita em face do Sr. Elson (autor nesta possessória) em 20/11/2013, alegando em sua inicial que em maio/2013 o Sr. Elson teria trocado as cercas e realizado plantios no terreno em litígio. Durante a instrução dessa ação, o depoimento pessoal do Sr. Elson foi tomado, além de outras testemunhas, que confirmaram, na audiência de 01/09/2016, que o Sr. Elson mantinha a posse do terreno para plantio, inexistindo provas da posse do Sr. Marcelo à época. Vejamos ementa do julgamento da Apelação na ação anterior de reintegração de posse, verbis:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDAS. EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO MAGISTRADO A QUO . MAJORAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1(...) 3
Restou suficientemente caracterizado nos autos que o primeiro Apelante nunca exerceu posse sobre o terreno discutido nestes autos, não podendo, portanto, valer-se da demanda possessória ajuizada, motivo pelo qual deve ser mantida a sua improcedência
; 4 Quanto ao recurso adesivo interposto pelo segundo Apelante, pretendendo a majoração dos honorários advocatícios do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o montante de 20% (vinte por cento), tem-se que razão também não lhe assiste, posto que adequadamente fixado pelo Magistrado a quo com base no artigo 85, §2º do CPC, considerando o alto grau de zelo do causídico representante da parte Requerida nestes autos, o lugar de prestação do serviço na mesma Comarca onde tramita o feito, a natureza e importância da causa, tratando-se de uma possessória de uma área rural de 557 m2 no Município de Cachoeiro de Itapemirim, e o tempo exigido para o deslinde da demanda, que fora ajuizada no final do ano de 2013. 5 Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação, 011130185934, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Por fim, sobre o contrato de compra e venda do terreno firmado em 2013 entre o apelante e Marcelo Facine, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiterado que a
prova do domínio
do bem
não é requisito em ações possessórias
, sendo o foco exclusivo a demonstração da posse legítima e da violação desta, os quais foram demonstrados pelos apelados. A Súmula 237 do STF também reforça: "
A discussão sobre domínio do bem não se admite em ações possessórias",
de modo que os argumentos do apelante sobre a invalidade dos atos proferidos na ação de usucapião e da suposta validade do contrato de compra e venda do bem são irrelevantes para o presente julgamento.

Diante de todo o exposto,
nego
provimento
ao recurso de apelação interposto por Marcelo Brunhara, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo de origem.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que majoro para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade da justiça já deferida.

É como voto.

1
“Simétricos dos direitos fundamentais apresentam-se os deveres fundamentais - quer dizer, as situações jurídicas de necessidade ou de adstrição constitucionalmente estabelecidas, impostas às pessoas frente ao poder político ou, por inferência de direitos ou interesses difusos, a certas pessoas perante outras. Tal como os direitos, os deveres fundamentais pressupõem a separação entre poder e comunidade (ou entre Estado e sociedade) e uma relação directa e imediata de cada pessoa com o poder político. Mas essa relação pode configurar-se de duas maneiras: a) Em geral, são deveres de natureza política ou homóloga de direitos políticos (maxime nos domínios tributário, eleitoral ou militar). b) Em alguns casos, são deveres ligados à vida económica, social e cultural que assumem relevância constitucional, por, sem o seu cumprimento, se frustrarem a efectivação de direitos fundamentais ou de interesses difusos e as correspondentes incumbências do Estado (
v.g.
, os deveres de escolaridade básica ou de defesa do ambiente, incindíveis dos direitos e das incumbências respeitantes à educação e ao ambiente). Se seria forçado afirmar que as normas prescritivas de deveres equivalem, no fundo (ou equivalem sempre), a normas permissivas de intervenção do Estado, seguro é que, duma forma ou doutra, acarretam (ou podem acarretar) limites e restrições de direitos. Por isso, a sua interpretação e a sua aplicação não podem fazer-se em termos idênticos aos da interpretação e da aplicação das normas de direitos fundamentais e requerem particularíssimos cuidados. O constitucionalismo moderno de matriz ocidental é a história da aquisição de direitos fundamentais. É a história da conquista de direitos — depois de séculos de absolutismo e, no século XX, em contraste com regimes políticos totalitários e autoritários de várias tendências. Não implica isto, porém, uma desconsideração ou subalternização dos deveres. Não a implica no plano jurídico, porque, mesmo quando são poucos os deveres consignados nas Constituições, ficam imprejudicados os vastíssimos deveres nas relações das pessoas entre si. E não envolve desconsideração no plano ético, até porque a reivindicação de direitos bem pode fundar-se na necessidade ou na vontade de cumprimento de deveres.” (MIRANDA, Jorge. Direitos e Deveres Fundamentais do Homem. In:
Anima
: Revista Eletrônica do Curso de Direito da Opet. 2ª edição, volume 2. pp. 369-392. Disponível em: <http://www.anima-opet.com.br/anima_2.php>. Acesso em 25 mar 15.